Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CÍVEL. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. BENFEITORIAS ÚTEIS. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
1. Não houve demonstração de ter havido autorização do proprietário para as benfeitorias que alega ter realizado, além de estas não serem, a priori, classificáveis como necessárias, pois não se destinam a conservar o bem ou a evitar a sua deterioração.
2. O comodatário firmou contrato com prazo certo de 4 (quatro) anos, e mesmo assim optou por realizar os investimentos de grande monta no imóvel objeto do contrato, o que ao fim acabou se estendendo por quase 9 (nove) anos.
3. Previsão de denúncia vazia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, após o decurso do prazo originalmente contratado.
4. Ausência de verossimilhança da alegação de direito de retenção das benfeitorias pelo comodatário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.